Tribunal: TJDFT
Processo: 0001281-49.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTES E ATENUANTES. MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.

1. O crime de estelionato, previsto no art. 171, caput, do Código Penal, pressupõe o agente conseguir um benefício ou um lucro ilícito em decorrência de um engano provocado na vítima.

2. No furto mediante fraude (art. 155, §4o, II, do Código Penal), o agente subtrai bem alheio utilizando-se de uma manobra enganosa.

3. “No caso, reconhecidas como desfavoráveis as circunstâncias e as consequências do crime, e considerando o aumento ideal em 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, que corresponde a 6 anos, chega-se ao incremento de cerca de 9 meses por cada vetorial desabonadora, restando evidenciada, portanto, a desproporcionalidade na majoração realizada pelas instâncias ordinárias, que aumentaram a pena-base em 2 anos”. (STJ, HC 446.354/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018.)

4. “Em se tratando de dupla multirreincidência, deverá ser realizada compensação parcial com a atenuante da confissão”. (Acórdão 1243259, 00005965220188070011, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 28/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

5. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. Recurso do réu conhecido e desprovido.